Tribunal: TJSP
Processo: 1004320-70.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CET - Pretensão do autor de que seja reconhecida a abusividade dos juros cobrados - Descabimento – Hipótese em que o custo efetivo total (CET) não se confunde com o limite do percentual previsto nas resoluções do INSS – Ausência de demonstração de que a taxa de juros seja superior àquela prevista como limite – Pedido de indenização por dano

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CET - Pretensão do autor de que seja reconhecida a abusividade dos juros cobrados - Descabimento – Hipótese em que o custo efetivo total (CET) não se confunde com o limite do percentual previsto nas resoluções do INSS – Ausência de demonstração de que a taxa de juros seja superior àquela prevista como limite – Pedido de indenização por dano moral que não pode ser conhecido, por se tratar de indevida inovação na fase recursal - RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.